Tribunal: STF
Processo: Rcl 48478
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da análise da medida liminar, em 2 de agosto de 2021, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDoc 10): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do Processo nº 0025764-68.2017.8.27.0000, que, ao obstar a apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do agravo interposto em face de decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Narra-se que, na origem, após a apresentação de sucessivos recursos na Representação de Inconstitucionalidade Estadual, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, a parte reclamante apresentou recurso extraordinário o qual foi inadmitido com o fundamento de intempestividade do recurso extraordinário, bem como o argumento de tratar-se de controvérsia cuja conclusão está convergente com o entendimento do STF uma vez que já apreciada na sistemática da repercussão geral, Tema 682. 



    Dessa decisão foram apresentados os recursos de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.030 do CPC e Agravo no Recurso Extraordinário, que encontra guarida no artigo 1.042 do CPC. 



    Informa que o agravo interno foi processado e julgado pelo órgão competente. No entanto o agravo no recurso extraordinário não foi conhecido pois, segundo entendimento do órgão reclamado, por afronta ao princípio da unirrecorribilidade (eDoc 4, p. 3). 



    Alega-se que, ao assim decidir, o juízo reclamado usurpou a competência do STF porquanto a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário utilizou-se de fundamentos díspares do dispositivo utilizado. 



    Defende a necessidade da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal que detém a competência para julgamento de agravo em recurso extraordinário. 



    Por fim, requer liminarmente, seja determinada a suspensão do trâmite do processo na origem e, no mérito, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos ao STF.”



    A autoridade reclamada esclareceu sobre o atual andamento dos processo subjacente (eDoc 13). 



    A parte beneficiária, devidamente citada, não apresentou contestação (eDoc 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação em parecer assim sintetizado (eDoc 21): 



    “Reclamação constitucional. Interposição conjunta do agravo previsto no art. 1.042 do CPC e do agravo interno. Princípio da unirrecorribilidade. Indevida inadmissão para negar trânsito ao recurso. Enunciado nº 77 da JDPC-CJF. Possibilidade de concomitância entre o agravo do art. 1.042 do CPC e do agravo interno. Agravo interposto contra capítulo decisório sem remissão à sistemática de repercussão geral. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Subsiste competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra capítulo decisório de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática de repercussão geral (art. 1.042 do CPC). Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da reclamação estabelecidas no art. 988 do CPC, uma vez que é flagrante a usurpação da competência desta Suprema Corte. Isso porque a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário se utilizou de dois fundamentos: a convergência do acórdão com o Tema 682 da repercussão geral, bem como a intempestividade do recurso extraordinário. Confira-se (eDoc 3, p. 659): 



    “(…) 



    No entanto, o extremo é inadmissível, ante sua intempestividade. Conforme se lê do relatório, após a publicação do acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade, a parte recorrente opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, considerando sua intempestividade. 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, por certo o recurso não prosseguiria em razão da sua harmonia com o entendimento firmado pela Suprema Corte, no sentido de que a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada ao Poder Judiciário. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020, g.n.). 



    Aliás, sobre o tema 682 da repercussão geral mencionado pela parte recorrente, no sentido de que inexiste regra de iniciativa privativa quanto às leis que concedem renúncia fiscal no âmbito tributário, o Ministro Gilmar Mendes assentou em seu voto no acórdão acima aludido (…).”



    Na sequência, houve interposição tanto do agravo interno, com esteio no artigo 1.030 do CPC, a fim de combater a decisão no ponto em que faz referência ao Tema 682, bem como Agravo em Recurso Extraordinário – artigo 1.042 do CPC -, visando contestar o fundamento da decisão referente à intempestividade. 



    O juízo reclamado, consoante sua atribuição definida na legislação vigente, julgou o agravo interno, desprovendo-o. Contudo, deixou de conhecer o Agravo em Recurso Extraordinário por considerar erro grosseiro a interposição de dois recursos frente ao princípio da unirrecorribilidade (eDoc 3, pp. 710/711): 



    “Como é cediço, o Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário, previsto no artigo §2º, do artigo 1.030, do CPC, é cabível contra a decisão proferida pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal de origem, que efetua o juízo provisório de negativa de seguimento do recurso especial ou do recurso extraordinário, quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Nesse aspecto, verifica-se que, ao interpor Agravo Interno em Recurso Extraordinário, contra decisão monocrática proferida por esta Presidência que não o admitiu, incidiu o agravante em erro grosseiro, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível, uma vez que nesse caso deve-se observância ao artigo 1.042, do CPC. 



    Lado outro, convém registrar que a aplicação do princípio da fungibilidade demanda a observância de dois pressupostos, a saber: a) observância do prazo do recurso considerado correto; e b) a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 



    No presente caso, observa-se que não há dúvida quanto ao recurso cabível, o qual se encontra expressamente nominado no CPC, não sendo caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação previsto no § 2º do art. 1.021 do CPC. 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, em face de erro grosseiro. 



    Nesse caminhar, o recurso de agravo (artigo 1.042 do CPC), interposto simultaneamente em face da mesma decisão de inadmissão do recurso extraordinário (evento 172), tem seu conhecimento obstado em razão do princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que para cada caso a um único recurso. Por conseguinte, interposto o segundo recurso sem que haja desistência do primeiro, revela-se violado o princípio acima mencionado, pela interposição do agravo em recurso extraordinário, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Diante do exposto, não conheço do agravo interno em face da impropriedade do seu manejo (erro grosseiro), e também não conheço do agravo (artigo 1.042 do CPC) por afronta ao princípio da unirrecorribilidade. ” 



    Consoante já dito na decisão liminar, convém, para melhor compreensão da controvérsia, rememorar a redação dos artigos 1.030, I, “a”, e 1.042 do CPC: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    O conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. 



    Afastada a hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral, incidente ao caso concreto a Súmula 727 desta Corte, não cabendo ao juízo a quo julgar o agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade acerca dele: 



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, incabível o não conhecimento do agravo nos próprios autos. A propósito, ambas as Turmas já se manifestaram nesse sentido em casos semelhantes: 



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.578-ED – Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl. 17.205 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11.4.2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente